Tribunal: TJBA
Processo: 0309537-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309537-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A KUBLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO, HARLA JAMILA PORTO HEDJAZI, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI

APELADO: ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER registrado(a) civilmente como DONALD HUGH FRASER e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE CONHECEU PARCIALMENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

O Embargante, na qualidade de Réu e Reconvinte na Ação de Cobrança em tela, interpõe Embargos de Declaração contra Acórdão que, ao apreciar sua Apelação Cível, manteve a parcial procedência da demanda principal e da reconvenção, com a manutenção da pena de confissão e condenações específicas, mas revogou a multa por litigância de má-fé e alterou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o proveito econômico.

O Embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa (sustentação oral), cerceamento de defesa na reconvenção, desarrazoabilidade da pena de confissão, nulidade por ausência de manifestação sobre documentos, prescrição e omissão/contradição sobre o mérito das condenações.

II. Questão em discussão

Análise da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

Não há que se falar em nulidade do julgamento, uma vez que a sessão de 18/10/2022 se deu em continuidade à sessão inaugural de 09/08/2022 (ID 32876831), após pedido de vista, momento em que o direito à sustentação oral já havia precluído, dada a ausência de manifestação do patrono do Embargante no momento oportuno da sessão inicial, sendo irrelevante a eventualidade de dificuldades técnicas em momento processual posterior.

A alegação de cerceamento de defesa na reconvenção, desarrazoabilidade da pena de confissão e prescrição não se sustenta, pois o Acórdão se manifestou expressamente sobre todas estas questões, rejeitando-as, seja em razão da preclusão (coisa julgada material advinda de Agravo de Instrumento anterior), seja por valoração motivada da prova, o que apenas demonstra o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, sendo a via dos aclaratórios inadequada para a rediscussão do mérito.

De igual modo, a preliminar de nulidade por ausência de manifestação sobre documentos foi rechaçada pelo Acórdão, que consignou o cumprimento da prerrogativa legal com a intimação da parte para se manifestar sobre a réplica e os documentos, tendo o Embargante optado pela inércia no momento oportuno, conforme trecho transcrito no Voto (ID 29310811).

Os argumentos relativos ao descabimento das condenações específicas não foram conhecidos no julgamento da Apelação Cível por se configurarem em manifesta inovação recursal, conforme expressamente consignado na ementa e no Voto, de modo que não há omissão ou contradição em relação a teses não admitidas para julgamento.

A verdadeira finalidade dos Embargos de Declaração é a evidente e indevida tentativa de reverter o resultado do julgamento, o que é vedado pelo ordenamento processual, devendo a pretensão ser rechaçada, não se vislumbrando vícios a sanar, sendo o prequestionamento considerado atendido pela presente decisão.

IV. Dispositivo

Rejeição integral dos Embargos de Declaração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0309537-46.2011.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
A KUBLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como Embargado,
ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora